Tribunal: TJPA
Processo: 0004439-67.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004439-67.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: T. R. DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Avaliando-se as informações constantes nos autos, inclusive as prestadas pelo próprio Recorrente, conclui-se que com a ciência pelo recorrente da não localização do executado (abril/2010), iniciou-se a imediata suspensão da execução por um ano e, logo em seguida, começou a contagem do prazo prescricional.

2.

Assim, resta evidente a concretização da prescrição intercorrente, visto que transcorreram mais de 8 anos entre a ciência pela parte quanto à não localização do executado e a sentença.

3.

Verifica-se que no bojo do recurso o apelante não apresenta uma causa interruptiva ou suspensiva que justificasse sua irresignação.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Estado do Pará, ora Recorrente, preliminarmente, alega que a sentença combatida é nula, pois não houve a intimação prévia da Fazenda Pública e está desprovida de fundamentação jurídica e fática.

Diz que foram ignoradas as peculiaridades do caso em tela, e que a fundamentação da decisão é sucinta e genérica.

Aduz que não houve a fixação do termo inicial e do termo final da prescrição.

Desse modo, pleiteia que seja reconhecida a inocorrência da prescrição, determinando-se a continuidade da execução fiscal.

Não foram ofertadas contrarrazões
.

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção (Id.

2885257
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Constato que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face da sociedade empresária T.R. da Silva, com base nas Certidões de Dívida Ativa Tributária n.
º
002006670014461, n. º 002006670014266-9 e n.º 002007670008104-7.

Averiguo que o recorrente, em síntese, alega que não foram observados os requisitos da lei para que fosse declarada a prescrição intercorrente, especialmente a intimação da Fazenda Pública e a fixação dos marcos temporais de início e fim da prescrição.

Ademais, diz que não teria se consolidado a prescrição, pois houve pedido de nova diligência citatória.

O recorrente pondera que em 16.12.2008 ocorreu a interrupção da prescrição, com a realização do despacho de citação, a qual restou infrutífera.

Desse modo, o Recorrido, ciente da tentativa frustrada de citação,

peticionou, em abril de 2010 e em janeiro de 2017, a renovação da citação em outro endereço,

sendo que restou infrutífera (Id.
2815572
).

Avalio que o próprio recorrente aponta que a última causa interruptiva ocorreu em 16.12.2008.

Vislumbro, ainda, que em janeiro
/2010 o recorrente teve ciência da impossibilidade de citação, sendo que após esse fato transcorreram mais de 6 anos sem qualquer possibilidade de localização do devedor ou de bens.

Destarte, considerando o teor
artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[1]
,

e o fato de que entre dezembro/2008 (despacho citatório) e outubro/2019 (data da sentença) não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição.

Em verdade, após o despacho citatório já transcorreram mais de 12 (doze) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens.

Ademais, quanto à alegação de que a falta da intimação antes da decretação da prescrição intercorrente tenha gerado nulidade da sentença, entendo que não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo, pois não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Desse modo, não vislumbro justificativa para declarar a nulidade da sentença.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS – TODOS OS REQUERIMENTOS DE PENHORA INFRUTÍFEROS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(TJ-MT 00092236620038110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)” grifo nosso

Ademais,
o Poder Judiciário apreciou as petições formuladas pelo recorrente, em que pretendia localizar o devedor e proceder à respectiva constrição de bens.

Entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE BLOQUEIO PATRIMONIAL. PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE NOVE ANOS SEM A PERFECTIBILIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. POSICIONAMENTO DELINEADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1340553, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. JULGAMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III DO CPC/2015). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INTERROMPER O LUSTRO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE EFETIVO BLOQUEIO DE BENS OU SATISFAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (STJ - RESP n. 13400553 - Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, julgado em 16.10.2018).

(TJ-SC - AI: 40010623720188240000 Criciúma 4001062-37.2018.8.24.0000, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a
Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
[2]
.

Nesse sentido segue a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO -TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RESP Nº 1.340.553 - RECURSO PROVIDO. 1. O prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário. 2. Conta-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, independentemente de o magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado e seus bens não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. 4. Transcorridos menos de seis anos da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do executado, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperiosa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(TJ-MG - AC: 10394120114688001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019)

Desse modo, concluo que a execução ficou suspensa no interregno de 17/12/2008 a 17/12/2009, sendo que após essa suspensão transcorreram mais de 5 anos sem a ocorrência de qualquer fator de suspensão ou interrupção da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

[2]

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830⁄80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e⁄ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830⁄80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314⁄STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e⁄ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e⁄ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.400 daLEFF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(REsp 1.340.553⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16⁄10⁄2018). Grifo nosso

Belém, 04/08/2021